Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-35.2019.8.11.0085
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-35.2019.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), DARCY SILVINO DE CAMARGO (APELADO), MARIA ROSARIA DE LIMA CAMARGO - CPF: 007.310.241-50 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DARCY SILVINO DE CAMARGO - CPF: 137.345.559-49 (EMBARGANTE), MARIA ROSARIA DE LIMA CAMARGO - CPF: 007.310.241-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FALTA DE ASSINATURA EM CONTRATO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Darcy Silvino de Camargo contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo a sentença que constituiu título executivo judicial com base em contratos de concessão de crédito pré-aprovado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falta de assinatura no contrato de crédito compromete a constituição do crédito; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova são aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou adequadamente a questão dos pressupostos processuais, considerando os documentos apresentados como suficientes para a constituição válida do crédito. 4. A contratação eletrônica é válida, sendo o aceite do contrato realizado por meio de senha pessoal, conforme as normas bancárias aplicáveis. 5. Não há omissão no tratamento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo a decisão recorrido aplicado corretamente os princípios consumeristas ao caso. 6. O prequestionamento foi atendido conforme disposto no art. 1.025 do CPC, sendo a matéria considerada prequestionada para fins de recurso superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A falta de assinatura em contrato de crédito não invalida a constituição do crédito quando este é comprovado por outros documentos idôneos. 2. A contratação eletrônica realizada com o uso de senha pessoal é válida e atende aos requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, II, 6o, 7o; CPC/2015, art. 1.022, 1.025; Lei no 13.146/2015, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 850 (STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE DARCY SILVINO DE CAMARGO
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no 1000811-35.2019.8.11.0085, que desproveu o recurso interposto, mantendo a sentença que julgou procedente a ação monitória.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, alegando que a decisão embargada deixou de analisar aspectos relevantes, especificamente: (i) a ausência dos pressupostos processuais decorrentes da irregularidade na composição do crédito contratual; e (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus
probandi.

Apresenta prequestionamento quanto aos dispositivos envolvidos na lide, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

A embargada, em contrarrazões (Id. 292707897), pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de vícios na decisão embargada e o caráter meramente protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
embargos de declaração
interpostos pelo
Espólio de Darcy Silvino de Camargo
, em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, que desproveu o recurso de apelação cível interposto contra sentença que constituiu título executivo judicial em desfavor do espólio, fundamentado em três contratos de concessão de crédito pré-aprovado com a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
.

O embargante sustenta, em suas razões recursais, que o acórdão é omisso, pois não teria se manifestado sobre pontos relevantes que poderiam infirmar a decisão. Argumenta, ainda, que a ausência de documentos formais que comprovassem a contratação dos empréstimos impede a constituição do crédito e, consequentemente, a regularidade da ação monitória.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, o que se observa é o nítido inconformismo da parte embargante com o mérito da decisão colegiada, pretendendo, sob o alegado fundamento de contradição, a rediscussão integral da matéria já apreciada por esta Câmara.

Passo à análise das alegadas omissões, observando que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar a questão relativa à ausência dos pressupostos processuais, especificamente quanto à irregularidade na composição do crédito contratual e à ausência de assinatura/aceite do contrato.
Contudo, a análise detida do acórdão embargado demonstra que tal alegação não procede. Com efeito, a decisão recorrida enfrentou expressamente a questão preliminar suscitada pelo apelante, conforme se extrai do tópico "ANÁLISE PRELIMINAR - DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS", onde consignou:

"A parte recorrente suscita, em preliminar, a ausência de documento hábil à propositura da ação, em razão da inexistência de aceite/assinatura no contrato de empréstimo firmado. [...] Em que pese às alegações da parte apelante, os autos contêm documentos aptos à instrução da demanda, tais como: contratos, termos de concessão de limite de crédito, extratos bancários com indicação de crédito efetivamente disponibilizado e memória de cálculo atualizada."

O acórdão prosseguiu fundamentando que
"os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar a demanda"
, rejeitando expressamente a preliminar arguida.

Ademais, a decisão embargada analisou pormenorizadamente a suficiência da prova escrita apresentada, esclarecendo que
"a ação monitória se destina à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita, ainda que desprovida de eficácia executiva, que demonstre a existência da dívida (art. 700 do CPC)".

O julgado também enfrentou especificamente a questão da contratação eletrônica, registrando que
"a concessão de crédito ao consumidor pode decorrer da celebração por meio eletrônico, como efetuado nos autos, segundo informado pelo autor, através do caixa eletrônico, com sua senha pessoal" e que "nessa operação bancária, o aceite se dá mediante o uso de senha pessoal, nos terminais de autoatendimento".

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CDC. INAPLICÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Ação MONITÓRIA ajuizada por instituição financeira com base em contrato de abertura de crédito empresarial, inadimplido. A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial.

II – Questão em discussão

A controvérsia posta em sede recursal restringe-se à análise das questões: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida e, por conseguinte, se é cabível a inversão do ônus da prova; (ii) saber se há carência de ação por ausência de interesse de agir; (iii) saber se há vícios nos documentos apresentados que comprometam a higidez da prova escrita da dívida; (iv) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória e necessidade de perícia.

III – Razões de decidir

A relação jurídica é de natureza estritamente empresarial, estando a empresa na posição de tomadora de crédito para fins negociais, o que afasta a aplicação do CDC. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é consectário da incidência do estatuto consumerista, o que não se verifica no caso.

O contrato apresentado, subscrito pela parte ré, acompanhado de extrato bancário e planilha de evolução da dívida, constitui prova escrita sem eficácia executiva, nos moldes do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, sendo suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

A alegação de cerceamento de defesa é incabível, pois a matéria é essencialmente documental e jurídica. A perícia contábil não é necessária nesta fase, podendo ser requerida na fase de cumprimento de sentença para apuração do quantum debeatur.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias celebradas por empresa com finalidade de capital de giro, inexistindo hipossuficiência ou destinação final dos serviços. 2. O contrato bancário subscrito, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento idôneo para fins de ação monitória. 3. A ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for resolúvel por prova documental”.

(N.U 1001077-75.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025 – grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detidamente a questão dos pressupostos processuais e da validade da contratação eletrônica, não havendo omissão a ser sanada.

O embargante também alega omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus
probandi
, sustentando que tais questões não teriam sido enfrentadas pelo acórdão embargado.

Tal manifestação demonstra que o acórdão embargado reconheceu expressamente a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, em conformidade com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, bem como deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A decisão embargada, portanto, não apenas enfrentou a questão, como aplicou concretamente os princípios consumeristas ao caso, não se verificando qualquer omissão.

É importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, exaustivamente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão nos pontos controvertidos essenciais à resolução da lide.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

No tocante à aplicação de multa por embargos protelatórios, requerida pela embargada em suas contrarrazões, entendo que, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se vislumbra no caso concreto a intenção deliberada de procrastinar o feito, não estando caracterizada a litigância de má-fé que justificaria a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025